Tribunal: TJSP
Processo: 0001235-41.2018.8.26.0076
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEDENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001235-41.2018.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante GIOVANI ALVES
DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
2
VOTO no 1324
APELAÇÃO no 0001235-41.2018.8.26.0076
COMARCA: Bilac (Vara Única)
APELANTE: Giovani Alves da Rocha
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. João Alexandre Sanches Batagelo
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar
que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida
com emprego de arma de fogo Pena corretamente calculada, de
forma fundamentada e respeitado o critério trifásico Regime
fechado adequado e compatível com a gravidade do delito
RECURSO DEDENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de 5Giovani Alves da Rocha contra a r. sentença de fls. 169/174, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal,
condenando-o à pena de 07(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena fechado e ao pagamento
de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 195/204), pleiteia a
defesa, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
3
218/221).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 227/233).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta autos que, no dia 20 de junho de 2018, por
volta das 20:30 horas, no “Bar e Mercearia São José”, localizado na Rua
Joaquim Manoel Pires, no 412, na cidade de Gabriel Monteiro, Comarca de
Bilac, Giovani Alves da Rocha, ora apelante, teria subtraído, para si, mediante
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R$ 300,00 do citado
estabelecimento comercial, cujo proprietário é J.P.L.N.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06 e 18/19), pelo auto de reconhecimento
fotográfico (fl. 11), pela fotografias (fls. 12/16), pelo relatório de
investigações (fls. 64/66), bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
4
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que nunca esteve na cidade de Gabriel Monteiro e,
na data dos fatos, estava em sua residência, na cidade de Birigui. Acredita que
a vítima tenha se equivocado em seu reconhecimento. Já foi processado
anteriormente por tráfico de drogas.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, a vítima J.P.L.N., ouvida em juízo
(mídia SAJ), reconheceu o réu sem sombra de dúvidas como seu roubador e
asseverou que é proprietário do estabelecimento comercial e, na data dos
fatos, o réu ingressou no local e, inicialmente, conferiu as mercadorias das
gôndolas, como um cliente qualquer. Em seguida, dirigiu-se ao caixa, onde se
encontrava, e anunciou o assalto, exigindo o dinheiro que estava da
registradora. Obedeceu à ordem e abriu a registradora, sendo que o réu pegou
o dinheiro com a mão esquerda, enquanto empunhava um revólver com a
mão direita. Após recolher cerca de R$300,00 (trezentos) reais da
registradora, o réu deu a volta no balcão e prensou-a contra a parede
apontando a arma contra seu peito. Gritou o nome de sua esposa e disse ao
réu que o restante do dinheiro estava em sua residência, que divide parede
com o estabelecimento. Pouco tempo depois, sua esposa respondeu ao
chamado e disse para ela “Ligar” e acredita que ela tenha entendido que
estava sendo assaltado, pois não foi até o local. Com isso, o réu se assustou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
5
fugiu do local, levando consigo somente o dinheiro do caixa. Acionou a
polícia e soube que também houve um assalto em uma sorveteria, que possuía
câmeras de vigilância. Visualizou as imagens e reconheceu o réu sem sombra
de dúvidas.
A palavra da vítima, em casos de roubo, reveste-se
de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não conhecer o autor da
subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca tão somente descrever os fatos
e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
6
A par disso, o policial militar Marcos Antônio de
Lima, ouvido perante a autoridade policial (fl. 07), asseverou que: “(...) no
dia dos fatos, o depoente estava realizando patrulhamento de rotina
juntamente com o PM Machado, quando foram acionados, via COPOM, para
atender uma ocorrência de assalto com arma de fogo. No local, a vítima
relatou aos policiais que o acusado estava sozinho e que entrou no
estabelecimento comercial por volta de 20:30 horas. Inicialmente, o réu
apenas olhou alguns produtos na gôndola central do comércio, mas, logo em
seguida, sacou uma arma e anunciou o assalto, passando a exigir dinheiro
da vítima. A vítima contou que apenas abriu a gaveta onde guardava o
dinheiro e deixou que o acusado pegasse a quantia que ali estava. Em
seguida, o réu deu a volta no balcão e pressionou a vítima contra ele,
apontando a arma contra o peito de José e exigindo mais dinheiro. Em dado
momento, a vítima gritou o nome de sua esposa, fazendo com que o acusado
se assustasse e abandonasse o local, levando consigo apenas o dinheiro, em
torno de R$ 300,00. Os policiais perceberam que não havia câmeras de
segurança no local. A vítima descreveu o acusado como sendo magro, de
pele parda, cabelos pretos, lisos e curtos, de voz fina, com aproximadamente
1,50 m de altura, e estava vestindo uma camiseta azul, calça jeans e tênis. A
vítima disse, ainda, que o revólver que o acusado levava consigo era preto.
Os PMs saíram em diligência, mas não localizaram o acusado nas
imediações do local dos fatos. Posteriormente, ficou sabendo que foi
mostrado à vítima uma filmagem referente a um assalto ocorrido em uma
sorveteria na cidade de Birigui. O depoente não teve acesso ao vídeo
tampouco mostrou-o à vítima.”
No mesmo sentido, o depoimento prestado na fase
inquisitorial pelo policial militar Juliano César Machado (fl. 08) “(...) no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
7
dos fatos, o depoente estava realizando patrulhamento de rotina juntamente
com o PM Lima, quando foram acionados, via COPOM, para atender uma
ocorrência de assalto com arma de fogo. No local, a vítima relatou aos
policiais que o acusado estava sozinho e que entrou no estabelecimento
comercial por volta de 20:30 horas. Inicialmente, o réu apenas olhou alguns
produtos na gôndola central do comércio, mas, logo em seguida, sacou uma
arma e anunciou o assalto, passando a exigir dinheiro da vítima. A vítima
contou que apenas abriu a gaveta onde guardava o dinheiro e deixou que o
acusado pegasse a quantia que ali estava. Em seguida, o réu deu a volta no
balcão e pressionou a vítima contra ele, apontando a arma contra o peito de
José e exigindo mais dinheiro. Em dado momento, a vítima gritou o nome de
sua esposa, fazendo com que o acusado se assustasse e abandonasse o local,
levando consigo apenas o dinheiro, em torno de R$ 300,00. Os policiais
perceberam que não havia câmeras de segurança no local. A vítima
descreveu o acusado como sendo magro, de pele parda, cabelos pretos, lisos
e curtos, de voz fina, com aproximadamente 1,50 m de altura, e estava
vestindo uma camiseta azul, calça jeans e tênis. A vítima disse, ainda, que o
revólver que o acusado levava consigo era preto. Os PMs saíram em
diligência, mas não localizaram o acusado nas imediações do local dos fatos.
Posteriormente, ficou sabendo que foi mostrado à vítima uma filmagem
referente a um assalto ocorrido em uma sorveteria na cidade de Birigui. O
depoente não teve acesso ao vídeo tampouco mostrou-o à vítima.”
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
8
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem
nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas
pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da
lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
9
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
10
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo, estando patente a
grave ameaça exercida contra a vítima, afastando-se a tese defensiva de
absolvição por insuficiência probatória.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu anunciou o assalto e
ordenou à vítima a entrega dos bens do local, mediante grave ameaça e
evadiu-se do local com a res, a qual jamais foi recuperada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
11
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pelo uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão da
arma utilizada, observa-se que a vítima afirmou de maneira segura e coesa
que houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito. Assim,
despicienda a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento
de pena.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no
roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF., HC
96.099/RS).
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal era
mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001235-41.2018.8.26.0076 -Voto no 1324
12
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto às penas fixadas e seus regimes de cumprimento, razão pela
qual se torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer forma, a
pena e o regime foram devidamente fundamentados e não comportam
qualquer modificação.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, ficando a r. sentença mantida, tal qual lançada
pelo magistrado de 1o Grau.
FÁTIMA GOMES
Relatora